Tribunal: STJ
Processo: 2216605-03.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746883 - SP(2024/0349319-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
AGRAVADO
: MOINHO CANUELAS LTDA - FALIDA
ADVOGADOS
: THOMAS BENES FELSBERG - SP019383
JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
LINA MARA ALVARES IRANO FRIESTINO - SP293584
AGRAVADO
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 48a1dfec-bd8b-46f6-9cef-5c3cc6c8170e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 48a1dfec-bd8b-46f6-9cef-5c3cc6c8170e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746883 - SP(2024/0349319-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
AGRAVADO
: MOINHO CANUELAS LTDA - FALIDA
ADVOGADOS
: THOMAS BENES FELSBERG - SP019383
JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
LINA MARA ALVARES IRANO FRIESTINO - SP293584
AGRAVADO
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55186448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:51
Código de Controle do Documento: a5b53a32-4424-4b63-948f-6b31e8535a9a

Trata-se de agravo interno (fls. 1.314-1.344) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 1.298-1.301) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma serem inaplicáveis as Súmulas n.
5 e 7 do STJ, pois seria necessário, apenas, o exame de matéria de direito.
Aduz que a garantia fiduciária fora avençada legalmente antes da
decretação da quebra.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Houve impugnação, pugnando pela aplicação da multa prevista no
art. 1.021, §4o, do CPC (fls. 1.354-1.361).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.298-1.301):
Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por violação genérica (fls. 1.242-1.243).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 1.131):
“FALÊNCIA Liquidação de ativos Recuperação convolada em falência
- Hipótese em que o banco-agravante executou a garantia fiduciária
prevista em contrato descontando valores da conta da falida e houve a
determinação de restituição pelo juízo Adequação da ordem judicial
Suposta natureza extraconcursal do crédito que deve ser apurada em
incidente próprio de restituição Não pode o credor realizar a liquidação
dos bens da massa falida após o decreto da quebra Inteligência do VI
da LRF e arts. 93 e 94 da
mesma Lei Necessária observância
art. 99,
do devido processo legal Recurso improvido.”
No recurso especial (fls. 1.181-1.200), fundamentado no III, "a", da art. 105,
CF, a parte recorrente apontou violação dos arts. 333, 1.425 do Código Civil,
49, §3o da
28, §1o, III, da
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 10.931/2004.
Sustentou, em síntese, que "a garantia fiduciária fora avençada legalmente
antes da decretação da quebra, não havendo crédito de propriedade da
massa falida no momento da convolação da falência" (fl. 1.184).
Assim, requereu que fosse "revogada e afastada a determinação de
devolução dos valores, não havendo que se falar em ordem de depositar
judicialmente, em favor do juízo falimentar, qualquer quantia" (fl. 1.185).
Houve contrarrazões (fls. 1.205-1.213 e 1.215-1.221).
No agravo (fls. 1.2512-1.261), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 1.264-1.269).
Juízo negativo de retratação (fl. 1.270).
Documento eletrônico VDA55186448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:51
Código de Controle do Documento: a5b53a32-4424-4b63-948f-6b31e8535a9a

Nesta Corte, o MPF se manifestou pelo não conhecimento do recurso
especial (fls. 1.291-1.295).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(fls. 1.133-1.134):
[...] O que se nota no caso concreto é a patente confusão dos
institutos por parte do banco-agravante.
O recorrente confunde o regime do processo de soerguimento com o
regime do processo falimentar. No cenário do processo de
soerguimento, como regra, pode o credor detentor de crédito
extraconcursal buscar a satisfação de seu direito e executar as
garantias previstas em contrato.
Entretanto, no processo falimentar, essa atuação se mostra inviável
diante da ordem de pagamento e de restituição prevista em lei!
Obviamente, as disposições contratuais não prevalecem sobre o
regime processual da falência, conforme bem colocado pelo
Administrador Judicial e pela d. Procuradoria.
A via processual adequada para o banco requerer a restituição é a
incidental, cabendo-lhe, por ora, devolver o que descontou das contas
da sociedade falida, conforme determinado na decisão impugnada.
Vale, ainda, transcrever excerto da decisão proferida pelo Juízo de origem e
objeto do agravo de instrumento (fls. 1.068-1.069):
[...] Razão assiste ao Administrador Judicial e às Falidas, eis que em
se tratando de Convolação em Falência, deveria a casa bancária
proceder à abertura do incidente de Restituição de Valores, para ver
adimplidos os seus créditos.
É certo que o crédito com garantias fiduciárias são extraconcursais -
no caso, garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de
Títulos de Crédito, não lhe sendo, contudo permitido à instituição
financeira que efetuasse um verdadeiro confisco nas contas das
devedoras, sobre créditos que não há certeza possui direito, os quais
não se encontram discriminados no instrumento particular de cessão
fiduciária em garantia de direitos creditórios e de títulos de crédito,
conforme documento encartado às fls. 8222/8498.
Diante do acima exposto, determino ao Banco Sofisa S.A., promova à
das quantias indevidamente retidas, no importe
devolução/restituição
de R$2.474.867,16 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil,
oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), cujos
débitos ocorreram em datas posteriores à decretação da quebra das
falidas (14.02.2023), ou seja:
a) Em 17.02.2023: R$431.893,94;
b) Em 22.02.2023: R$10.247,46; e, c) Em
R$2.000.000,00
22/03/2023:
- (fls. 6890), no prazo de 10 dias, sob pena de penhora pelo sistema
SISBAJUD, a ser efetuado pela Serventia.
2 - Fls.
: Manifestem-se o Administrador Judicial e as
9690/9695
Falidas quanto ao pedido de remoção dos equipamentos que se
encontram nas dependências da empresa S.A. Moinho da Bahia, bem
como apresente o Auxiliar do Juízo o termo de compromisso de fiel
depositário assinado pela referida empresa, no prazo de 10 dias.
Documento eletrônico VDA55186448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:51
Código de Controle do Documento: a5b53a32-4424-4b63-948f-6b31e8535a9a

3 - Fls.
: Ciência à empresa Totvs S.A., quanto aos
9698/9707
esclarecimentos apresentados pelo Administrador Judicial.
Sem prejuízo, informe a prestadora de serviços se há interesse na
continuidade dos serviços prestados, ou se há possibilidade da
redução dos valores a serem cobrados, pois segundo o Auxiliar do
Juízo, estes se mostram elevados a comprometer suas atividades.
No que tange ao imóvel identificado na pesquisa Infojud (fl.6977),
objeto da matrícula no 588, do 11o Cartório de Notas de Salvador -
Bahia, em atendimento ao quanto requerido pelo Administrador
Judicial, manifeste-se a Falida e preste os esclarecimentos solicitados
e, ainda, carreie cópia integral da matrícula do imóvel no prazo de 10
dias, sob as penas da Lei.
Relativamente às sacarias que se encontram nas dependências da
unidade da empresa Moinho de Trigo Santo André S.A., promova o
Administrador Judicial a juntada aos autos da sua avaliação, no prazo
de 05 dias.
Não obstante há nos autos propostas apresentadas para a compra
das sacarias (sucata), conforme fls.
razão pela qual
9646/9649,
deverão o Administrador Judicial e as Falidas se manifestarem em 05
dias.
No tocante ao descarte dos produtos químicos que encontravam nas
dependências da Moinho de Trigo Santo André S.A., comprovou-se o
seu descarte às fls. 9644/9645.
Sem prejuízo, anoto ao Administrador Judicial e às Falidas, que os
bens pertencentes às Falidas deverão ser identificados e reservados
em apartado para que não haja confusão entre os bens da falida e os
bens da Moinho Santo André, a fim de se evitar prejuízos com
eventuais fiscalizações.
Assim, rever os fundamentos do aresto impugnado e sopesar as razões
recursais esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ante a
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial nos termos dos citados verbetes.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.

Como delineado na decisão agravada, são inafastáveis os óbices das
Súmula n. 5 e 7 do STJ. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da
prevalência das disposições contratuais no caso em comento, considerado o processo
falimentar, demandaria interpretação de cláusulas do ajuste e revolvimento do conjunto
fático-probatório do processo, providências vedadas em recurso especial.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Não há falar
em aplicação de multa, pois a parte recorrente apenas exerceu seu direito de petição,
o que não constitui ato protelatório apto a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:51
Código de Controle do Documento: a5b53a32-4424-4b63-948f-6b31e8535a9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.883 / SP
Número Registro: 2024/0349319-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014676120218260260 20240000050684 22166050320238260000 22994884120228260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SOFISA S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
AGRAVADO
: MOINHO CANUELAS LTDA - FALIDA
ADVOGADOS : THOMAS BENES FELSBERG - SP019383
JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
LINA MARA ALVARES IRANO FRIESTINO - SP293584
AGRAVADO
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56087209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:39
Código de Controle do Documento: a982129f-4cb4-4636-b03f-99f9a37b7f98

AGRAVANTE : BANCO SOFISA S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
AGRAVADO
: MOINHO CANUELAS LTDA - FALIDA
ADVOGADOS : THOMAS BENES FELSBERG - SP019383
JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - SP156989
GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - SP305031
LINA MARA ALVARES IRANO FRIESTINO - SP293584
AGRAVADO
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:39
Código de Controle do Documento: a982129f-4cb4-4636-b03f-99f9a37b7f98